Tribunal: TJDFT
Processo: 0729673-32.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. FASES DO PROCEDIMENTO. APRESENTAÇÃO VOLUNTÁRIA DAS CONTAS APÓS A CITAÇÃO. ABREVIAÇÃO DO PROCEDIMENTO. JULGAMENTO DAS CONTAS APRESENTADAS. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAORDINÁRIAS. CONTROVÉRSIA ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO. RETENÇÃO INDEVIDA DE ALUGUÉIS.
1. Apelação contra sentença proferida em ação de exigir contas, que julgou prestadas as contas pelo réu, declarando a inexistência de qualquer saldo em favor das partes.
2. O procedimento da ação de exigir contas apresenta duas fases: na primeira, o juiz decide sobre a existência ou não do dever de prestar contas e, na segunda, o julgador analisa as contas apresentadas.
3. Citada a imobiliária ré para apresentar as contas exigidas, ou contestar o pedido, a requerida voluntariamente prestou as contas relativas à extinção do contrato de locação do imóvel, expondo discriminadamente a natureza e o montante dos valores devidos, inclusive colacionando documentos que entendia comprobatórios das alegações apresentadas.
4. Tendo a requerida apresentado espontaneamente as contas, e inexistindo controvérsia a respeito da obrigação da ré de prestá-las, resultou, portanto, superada a primeira fase do procedimento.
5. Por esta razão, estava o juiz autorizado a avançar no exame das contas, e, diante do desinteresse das partes na produção de outras provas, a proceder ao julgamento do pedido conforme o estado do processo, e proferir sentença a fim de examinar as contas apresentadas, acolhendo-as ou rejeitando-as, o que não implica em cerceamento de defesa.
6. No caso, o locador e a imobiliária ré não divergem quanto aos valores do saldo remanescente devido pelo ex-inquilino ao entregar as chaves do imóvel, e que decorre de débitos residuais de aluguel, condomínio, energia e água, mas sim quanto à responsabilidade pelo pagamento das taxas extraordinárias cobradas pelo condomínio durante o período de vigência do contrato de locação.
7. A ação de exigir contas não pode ser manejada com o intuito de responsabilizar a imobiliária pela conduta do locatário, que deixou de pagar a última parcela do aluguel por iniciativa própria para se ver ressarcido das taxas extras que assumiu ao longo da vigência do contrato, e que não foram descontadas dos valores dos aluguéis.
8. Assim, a ré prestou as contas em sede de contestação, e não se constatou a existência de irregularidades no cumprimento das suas obrigações contratuais, nem se detectou que esta tivesse retido valores devidos ao locador, devendo, portanto, ser declarada a inexistência de saldo em favor das partes.
9. Apelação do autor conhecida e desprovida.